Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739099-52.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDENIR LIMA RAMALHO DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (id 17156327). Apresentada contrarrazões ao Agravo (id 17856113). O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Contudo, para que se opere este efeito, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do §4o do art. 1.042 do CPC. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a Agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçavam a decisão agravada. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727 do STF, que possui os seguintes dizeres: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.” Assim, encaminhe-se o presente recurso ao e. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF